Tribunal: TJMT
Processo: 1015812-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015812-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em Embargos à Execução Fiscal fundada em multa administrativa oriunda de procedimento conduzido por órgão de proteção ao consumidor, apesar de a execução estar integralmente garantida por depósito judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do art. 919, § 1
o
, do CPC, o depósito judicial realizado é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, quando ausente comprovação da plausibilidade do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos exige o preenchimento cumulativo de requisitos: além da garantia da execução, deve estar demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano processual relevante.
4. No caso, embora presente o depósito judicial, não se demonstrou a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a regularidade do processo administrativo foi reconhecida e os argumentos apresentados demandam dilação probatória.

5. O simples prosseguimento da execução fiscal garantida não configura, por si só, risco de dano irreparável, sendo o montante depositado insuscetível de levantamento sem autorização judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal exige a demonstração cumulativa da garantia da execução e da probabilidade do direito alegado; o depósito judicial, por si só, não é suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 919, § 1
o
, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI n. 1.0000.25.013650-4/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5a Câmara Cível, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Banco Pan S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1000592-19.2025.8.11.0018, por ele oposto, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 191004920, págs. 01/09).

O Agravante relata que a Execução Fiscal proposta contra si tem por base a CDA n. 3518/2024, oriunda de multa administrativa imposta pelo PROCON municipal, decorrente do Processo Administrativo n. 308/2015 e que procedeu à garantia integral do Juízo, mediante depósito judicial no valor de R$ 42.727,44 (quarenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Aduz que, em paralelo, opôs Embargos à Execução, nos quais requereu a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os atos executivos enquanto se discute a exigibilidade do débito executado, de natureza não tributária, mas, mesmo diante da prestação de garantia idônea, nos termos do artigo 9
o
, inciso I, da Lei de Execuções Fiscais, e da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o Juízo de origem indeferiu o pleito, sob o argumento de ausência de verossimilhança nas alegações e necessidade de dilação probatória.

Defende, contudo, que o depósito judicial é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito discutido, inclusive quando este não tem natureza tributária, sendo, portanto, medida cabível a concessão da tutela recursal pretendida.

Aduz que a negativa de suspensão poderá gerar constrições indevidas, apesar da garantia já prestada e, ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e o curso da Execução Fiscal, e, ao final, o provimento do recurso para que os Embargos à Execução sejam recebidos com efeito suspensivo.

O pedido de tutela recursal não foi deferido (id. 287638853, pág. 01/04).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 300390868, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Banco Pan S/A insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1000592-19.2025.8.11.0018, por ele oposto, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Denota-se dos autos de origem que o Banco Pan S.A. opôs os Embargos à Execução Fiscal, em face do Município de Juara, com a finalidade de desconstituir a cobrança representada pela CDA n. 3518/2024, no valor de R$ 37.541,55 (trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), originada de multa administrativa, imposta pelo PROCON Municipal, em razão de supostas irregularidades na contratação de empréstimo consignado, objeto do Processo Administrativo n. 308/2015.

Sustentou, na inicial, que a Execução Fiscal foi tempestivamente embargada, tendo sido devidamente garantida por depósito judicial e que requereu a suspensão até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução Fiscal, com fundamento na interpretação sistemática da Lei n. 6.830/1980 e, subsidiariamente, no artigo 919, §1
o
, do CPC, ante a presença dos requisitos legais exigidos.

Invocou a possibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo, em especial quando desrespeitados os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoável duração do processo.

Defendeu o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executiva, considerando que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 2019 e a execução somente foi ajuizada em dezembro de 2024.

Alegou que o procedimento administrativo está eivado de vícios que comprometem a validade da sanção, especialmente pela ausência de fundamentação, desproporcionalidade do valor da multa, e ilegalidade na condução do processo, que teria se estendido indevidamente por mais de 03 (três) anos.

Ressaltou que a penalidade imposta foi baseada em reclamação individual cuja inconsistência foi devidamente demonstrada nos autos administrativos, mediante apresentação de contratos assinados e comprovantes de liberação dos valores.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo aos Embargos, a declaração de nulidade da CDA ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa, e a consequente extinção da Execução Fiscal.

O Julgador singular
prolatou decisão, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto e a ausência da probabilidade do direito,
RECEBO
os embargos
SEM
efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 914, do CPC
.
” (Sic).

Contra essa decisão,
o
Banco Pan S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o Código de Processo Civil, no artigo 919,
caput
, deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1
o
, preceitua que o Juiz, poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Veja-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Na hipótese dos autos, muito embora o Agravante tenha assegurado o Juízo por meio de depósito, o que, em tese, atenderia a uma das condições previstas no §1
o
do artigo 919 do CPC para o eventual deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tal circunstância, por si só, não é suficiente.

A legislação é clara ao estabelecer que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende não apenas da existência de garantia suficiente da execução, mas também da comprovação dos requisitos da tutela provisória de urgência, nos moldes do artigo 300, do CPC, os quais devem se fazer presentes de forma inequívoca.

No caso vertente, a decisão recorrida destacou que o processo administrativo instaurado para aplicação da penalidade foi regularmente instruído, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, asseverou que o Recorrente não comprovou a existência de empréstimo em nome da Recorrida.

Vê-se, portanto, que a plausibilidade do direito alegado não se mostra suficientemente demonstrada nesta fase inaugural de cognição, necessitando, portanto, da devida instrução processual.

No que se refere ao risco de dano irreparável, é certo que o simples prosseguimento da Execução, especialmente quando garantida, não configura, por si só, situação apta a justificar o deferimento da tutela de urgência, sobretudo porque a quantia encontra-se depositada em Juízo e, portanto, sob controle do Poder Judiciário, não se mostrando iminente o levantamento dos valores sem a devida autorização judicial.

Nessa esteira, ausentes os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão agravada que justifique sua reforma.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face de cobrança de tarifas de água e esgoto, promovida por concessionária de serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente quanto à demonstração da garantia do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC: requerimento da parte, demonstração da probabilidade do direito, risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, e garantia do juízo por penhora, caução ou depósito.

4. A ausência de garantia da execução inviabiliza, por si só, o deferimento do efeito suspensivo, ainda que se alegue a existência de verossimilhança nas razões recursais e risco de dano grave.

5. A jurisprudência consolidada do TJMG, inclusive no âmbito da 5a Câmara Cível, reitera a exigência da garantia do juízo como requisito inafastável para a concessão do efeito suspensivo, sendo incabível sua relativização.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.24.426983-3/001, Rel.a Des.a Áurea Brasil, j. 13.02.2025; TJMG, AI 1.0000.24.506312-8/001, Rel.a Des.a Mariangela Meyer, j. 08.04.2025. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.013650-4/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 30/06/2025).” (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
elo Banco Pan S/A, mantendo inalterado o ato judicial recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025